Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTOXICAÇÃO POR SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. GOLPE. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE SENHA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. FORTUITO EXTERNO. AUTORIA. TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. Em razão da assunção dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no préstimo, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo, conforme determina o art. 17, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ausente prova de que os serviços prestados pela instituição bancária sejam eivados de vícios, imputando-se exclusivamente a terceiro, estranho à relação processual, a autoria dos delitos, inadmissível a alegação de fortuito interno.
3. Recurso não provido.